Tribunal: STF
Processo: Rcl 70569
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 917 da sistemática da repercussão geral.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento.



    4. A ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses previstas na norma de regência, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra.



    5. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que a lei impugnada, ao versar sobre obrigações contratuais para a prestação do serviço de energia elétrica, invadiu a reserva de administração e o princípio da separação de poderes no ponto em que dispõe acerca dos parâmetros contratuais do serviço de distribuição e fornecimento de energia elétrica. Logo, não restou demonstrada a existência da alegada teratologia na decisão reclamada, que inadmitiu o recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 917 da repercussão geral. 



    IV - DISPOSITIVO



    6. A decisão reclamada não usurpou a competência desta Corte, tampouco revelou-se teratológica, pois em sintonia com o que decidido pelo STF no Tema de repercussão geral invocado.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.